Tribunal: STJ
Processo: 0807791-77.2022.4.05.8200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169298 - PB (2024/0340448-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COSIBRA - SISAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROSENBLATT - PE021470
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. VERBETE N. 284/STF. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. APRECIAÇÃO PREJUDICADA.
1. Em recurso especial não cabe invocar afronta à norma
constitucional, razão pela qual o presente apelo não poderia ser
conhecido relativamente à apontada ofensa ao
I,
, da
art. 195,
b
Constituição Federal.
2. Inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que o
dispositivo sustentado como violado, a saber, o
-A, I, II e § 5o,
art. 22
da
não contém comando capaz de sustentar a tese
Lei n. 8.212/1991,
recursal tampouco de infirmar o juízo formulado pelo acórdão
recorrido. Aplicação do Verbete n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Pelos mesmos motivos, segue obstado o apelo nobre pela alínea c
do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as
exigências dos arts. 1.029, parágrafo único, do CPC; e 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53190953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 6050b046-cf22-4e6e-8757-29a34786df98

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53190953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 6050b046-cf22-4e6e-8757-29a34786df98

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169298 - PB (2024/0340448-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COSIBRA - SISAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROSENBLATT - PE021470
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. VERBETE N. 284/STF. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. APRECIAÇÃO PREJUDICADA.
1. Em recurso especial não cabe invocar afronta à norma
constitucional, razão pela qual o presente apelo não poderia ser
conhecido relativamente à apontada ofensa ao
I,
, da
art. 195,
b
Constituição Federal.
2. Inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que o
dispositivo sustentado como violado, a saber, o
-A, I, II e § 5o,
art. 22
da
não contém comando capaz de sustentar a tese
Lei n. 8.212/1991,
recursal tampouco de infirmar o juízo formulado pelo acórdão
recorrido. Aplicação do Verbete n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Pelos mesmos motivos, segue obstado o apelo nobre pela alínea c
do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as
exigências dos arts. 1.029, parágrafo único, do CPC; e 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por Cosibra –
contra a decisão de fls. 643
Sisal do Brasil Ltda.
/647, que não conheceu da insurgência especial, sob os seguintes fundamentos:
não cabe
(i)
invocar violação à norma constitucional, razão pela qual este recurso não pode ser
Documento eletrônico VDA52405471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/11/2025 20:24:59
Código de Controle do Documento: 42e34460-dfd1-4ede-a51e-3ae75db9e303

conhecido relativamente à apontada ofensa ao
I,
, da Constituição Federal;
art. 195,
b
(ii)
incidência do Verbete n. 284/STF, uma vez que o
-A, I, II e § 5o, da
art. 22
não contém comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o
Lei n. 8.212/1991
juízo formulado pelo aresto recorrido; e
pelos mesmos motivos, segue obstado apelo
(iii)
nobre pela alínea do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as
c
exigências dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ.
A parte agravante sustenta que:
"
(i) a inclusão de ICMS, IPI, PIS e COFINS
na base de cálculo das contribuições da agroindústria extrapola o conceito legal de
receita, pois tais valores não representam acréscimo patrimonial do contribuinte. Não se
trata de deficiência de fundamentação, mas sim de interpretação equivocada da legislação
" (fl. 652);
"
federal
(ii) as contribuições ao FUNRURAL, SAT e SENAR da agroindústria
incidem sobre a receita da comercialização própria ou adquirida de terceiros, nos termos
do
I, b, da CF/88 e do
-A da
contudo, ao admitir a
art. 195,
art. 22
Lei no 8.212/91;
inclusão do ICMS, PIS e COFINS nessa base de cálculo, o acórdão recorrido contrariou
frontalmente tais dispositivos, configurando violação apta a ensejar o Recurso Especial,
" (fl. 652); e
"
nos termos do
III, a, da Constituição
art. 105,
(iii)
o Recurso Especial
colacionou precedentes do TRF da 3a Região que admitiram a exclusão do ICMS, IPI, PIS
e COFINS da base de cálculo das contribuições da agroindústria. Está, portanto,
' '
" (fl. 655).
configurada a divergência jurisprudencial, nos termos do
III,
art. 105,
c , da CF
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados pela decisão recorrida, que ora
submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de recurso interposto por
, com
Cosibra - Sisal do Brasil Ltda.
fundamento no
III, a e c, da CF, desafiando acórdão proferido pelo
art. 105,
Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado (fls. 491/492):
Tributário. Mandado de segurança. Impossibilidade de exclusão do ICMS,
IPI, PIS e COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre
a receita bruta [CPRB].
Presunção de constitucionalidade
Lei 12.546/2011.
da lei. RE 574.706/PR (Tema 69) - exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e COFINS. Inaplicabilidade ao caso. Apelação e remessa oficial
providas.
1. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial em face da sentença (id.
Documento eletrônico VDA52405471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/11/2025 20:24:59
Código de Controle do Documento: 42e34460-dfd1-4ede-a51e-3ae75db9e303

4058200.12298650) que, em ação mandamental, concedeu a segurança,
para assegurar à parte impetrante o direito de excluir das bases de cálculo
das contribuições ao FUNRURAL, ao SAT e ao SENAR as parcelas
relativas ao ICMS, IPI, PIS e COFINS, autorizando a compensação
administrativa do indébito tributário, após o trânsito em julgado, com
quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
observadas a legislação vigente e a modulação dos efeitos constante do
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de embargos de
declaração no RE 574.706 (Tema 69), tudo corrigido pela taxa Selic, de
acordo com o § 4o do
da
ressalvado ao impetrado a
art. 39
Lei 9.250/1995,
fiscalização e a verificação da regularidade das operações.
2. O cerne da lide consiste na possibilidade, ou não, de exclusão do ICMS,
do IPI, do PIS e da COFINS das bases de cálculo das contribuições ao
FUNRURAL, ao SAT e ao SENAR devidas pela agroindústria e incidentes
sobre a comercialização da sua produção, por não comporem tais tributos
a receita bruta das vendas das mercadorias pela empresa.
3. Importante esclarecer que, a partir da
permitiu-se a
Lei 12.546/2011,
determinadas empresas, de acordo com a sua conveniência, optar pelo
recolhimento da contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta,
como o objetivo de desonerar a folha de salários e, assim, permitir ao
empresário a geração de mais empregos.
4. No presente caso, a empresa optou pela contribuição previdenciária
patronal incidente sobre a Receita Bruta [CPRB], com base na receita total
de vendas; inexistindo qualquer violação ao
inc. I, alínea
art. 195,
" "
b , da
Constituição. Ademais, o contribuinte poderia optar pela contribuição
previdenciária sobre a folha de salários, como a própria lei lhe facultou.
5. Vê-se, assim, que a
determinou, para efeito da
Lei 12.546/2011
composição da base de cálculo da contribuição previdenciária, as
circunstâncias excludentes da receita bruta, não se vislumbrando ali
nenhum permissivo para a exclusão do ICMS, IPI, PIS e COFINS da base
de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta [CPRB], na
forma pretendida pela impetrante.
6. Portanto, a contribuição previdenciária patronal incidente sobre a
receita bruta [CPRB], advinda em substituição à contribuição
previdenciária sobre a folha de salários (art. 22, incs. I e III, da
, teve por objetivo a desoneração da folha de salários,
Lei no 8.212/1991)
acarretando em incentivos restritos a determinados setores de nossa
economia nacional, tratando-se, portanto, de incentivo fiscal, razão pela
qual deve ser interpretado restritivamente em respeito ao
do
art. 111,
Código Tributário Nacional.
7. Conforme vem entendendo esta Quarta Turma, inexiste similitude entre o
que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
574.706/PR (Tema 69), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS
/COFINS.
Documento eletrônico VDA52405471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/11/2025 20:24:59
Código de Controle do Documento: 42e34460-dfd1-4ede-a51e-3ae75db9e303

8. Portanto, inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
RE 574.706/PR (Tema 69) ao caso, pois aqui se trata de base de cálculo da
contribuição previdenciária patronal e não de base de cálculo do PIS e
COFINS, espécie de tributo diverso, que não foi discutido naquele
paradigma.
9. Apelação e remessa oficial providas. Sem honorários advocatícios (art.
25 da
.
Lei 12.016/2009)
Opostos embargos declaratórios, foram providos em parte, apenas para sanar a
contradição e omissões apontadas, nos termos da seguinte ementa (fls. 526/527):
Processual Civil e Tributário. Embargos de declaração. Exclusão do ICMS,
IPI, PIS e COFINS da base de cálculo do FUNRURAL, SAT e SENAR.
do Código de Processo Civil. Contradição e omissões na
Art. 1.022
fundamentação. Existência. Base de cálculo - receita bruta das vendas das
mercadorias pela agroindústria. Inaplicabilidade do entendimento do
Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR (Tema 69). Ausência de
previsão legal para exclusão do ICMS, IPI, PIS e COFINS da base de
cálculo do FUNRURAL, SAT e SENAR. Embargos de declaração providos
em parte, apenas para sanar a contradição e omissões apontadas, sem
atribuição de efeitos modificativos.
1. Embargos de declaração opostos pela impetrante ao acórdão (id.
4050000.43689197) que deu provimento à apelação da Fazenda Nacional e
à remessa oficial, para manter a inclusão do ICMS, IPI, PIS e COFINS nas
bases de cálculo das contribuições ao FUNRURAL, ao SAT e ao SENAR, ao
fundamento de ser inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal
consolidado no RE 574.706/PR (Tema 69) e inexistir hipótese legal de
isenção ou exclusão da incidência dos referidos tributos.
2. A embargante aduz em seu recurso que trata-se de mandado de
segurança no qual se objetiva a exclusão do ICMS, do IPI, e do PIS e da
COFINS, da base de cálculo das contribuições ao FUNRURAL, ao SAT e
ao SENAR devidas pela agroindústria e incidentes sobre a comercialização
da sua produção, por não comporem tais tributos a receita bruta das
vendas das mercadorias pela empresa, em virtude da violação
constitucional ao conceito de receita bruta previsto no artigo 195, inc. I, da
Constituição.
3. A base de cálculo da qual pretende a embargante excluir o ICMS, IPI,
PIS e COFINS é a receita bruta das vendas das mercadorias pela
agroindústria, no entanto, alega a embargante que o acórdão tratou da
exclusão desses tributos da base de cálculo da contribuição previdenciária
sobre a receita bruta (CPRB).
4. Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou
corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA52405471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/11/2025 20:24:59
Código de Controle do Documento: 42e34460-dfd1-4ede-a51e-3ae75db9e303

5. Existência de contradição e omissões no acórdão.
6. A contribuição para o FUNRURAL somente foi legitimada após o
advento da
uma vez que fundamentada no
inc. I,
Lei 10.256/2001,
art. 195,
"
b", da Constituição, segundo a redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998, a qual incluiu a expressão "faturamento ou receita" como base
sobre a qual pode incidir contribuição para financiamento da seguridade
social, portanto, trata-se de uma contribuição social devida pela
agroindústria, incidente sobre a receita bruta, sendo esta,
obrigatoriamente, a sua base de cálculo, conforme dispõe o
-A da
art. 22
ao estabelecer que as empresas atuantes no ramo da
Lei 8.212/1991,
agroindústria devem recolher a contribuição social sobre o valor da receita
bruta das vendas das mercadorias.
7. Também têm natureza de contribuições sociais, devidas pela
agroindústria e incidentes sobre a receita bruta, aquelas destinadas ao SAT
e ao SENAR, com fundamento legal nos arts. 22-A e 25 da Lei 8.212/1991,
da
acrescidos ou alterados pela
art. 25
Lei 8.870/1994,
Lei 10.256/2001.
8. A sentença concluiu por conceder a segurança, para assegurar a
impetrante o direito de excluir das bases de cálculo das contribuições ao
FUNRURAL, ao SAT e ao SENAR as parcelas relativas ao ICMS, IPI, PIS e
COFINS, adotando analogicamente o entendimento do Supremo Tribunal
Federal no RE 574.706 (Tema 69) no sentido de permitir a exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, ou seja, do faturamento e/ou
receita bruta.
9. Todavia, deve ser mantida a inclusão do ICMS, IPI, PIS e COFINS na
base de cálculo das contribuições devidas pelas agroindústrias ao
FUNRURAL, ao SAT e ao SENAR incidentes sobre a receita bruta
decorrente da comercialização da sua produção, tendo em vista a ausência
de previsão legal para a exclusão das referidas contribuições.
10. No tocante ao julgamento favorável a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706
/PR (Tema 69), a fundamentação adotada neste precedente não pode ser
aplicada analogicamente a tributos distintos do tributo tratado naquele
precedente, no caso o ICMS. Portanto, inexistindo hipótese legal de isenção
ou exclusão da incidência, mantém-se a inclusão do ICMS, IPI, PIS e
COFINS na base de cálculo do FUNRURAL, SAT e SENAR.
11. Embargos de declaração providos em parte, apenas para sanar a
contradição e omissões, sem atribuição de efeitos modificativos.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação aos arts. 195, I, b, da CF; e 22-A, I e II, e § 5o da
argumentando que
Lei n. 8.212/91,
"embora não haja previsão legal expressa
quanto à exclusão do ICMS, IPI, PIS e COFINS da base de cálculo das
contribuições sociais do produtor rural, isso é irrelevante porque esses tributos
não têm natureza de receitas, mas de despesas tributárias, que transitam pelo
patrimônio do contribuinte, sem jamais pertencer-lhe" (fl. 553).
Documento eletrônico VDA52405471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/11/2025 20:24:59
Código de Controle do Documento: 42e34460-dfd1-4ede-a51e-3ae75db9e303

Defende, em suma, a exclusão da base de cálculo das Contribuições para a
Seguridade Social do Produtor Rural Pessoa Jurídica ao FUNRURAL, SAT e
SENAR, as parcelas relativas ao ICMS, IPI, PIS e COFINS.
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 589/600.
Parecer do MPF, às fls. 636/638, pela não intervencão.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Em recurso especial não cabe invocar violação a norma constitucional, razão
pela qual o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à apontada
ofensa ao
I, b, da Constituição Federal.
art. 195,
Com relação ao
-A, I e II, e § 5o da
nota-se que o referido
art. 22
Lei n. 8.212/91,
dispositivo legal não contém comando capaz de sustentar a tese recursal no
sentido de ser possível a exclusão do ICMS, IPI, PIS e COFINS na base de
cálculo do FUNRURAL, SAT e SENAR, e, com isso, infirmar o juízo formulado
pelo acórdão recorrido, de maneira que se impõe ao caso concreto a incidência da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
Súmula 284/STF
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Por
oportuno, destacam-se os seguintes precedentes:
,
AgInt no REsp n. 2.154.627/PE
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe de
, relator Ministro Gurgel de
3/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.288.113/DF
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
27/9/2024; AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.524.167/RJ
Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
A esse respeito, o próprio acórdão integrativo aponta, à fl. 525, que "inexistindo
hipótese legal de isenção ou exclusão da incidência, mantém-se a inclusão do
ICMS, IPI, PIS e COFINS na base de cálculo do FUNRURAL, SAT e SENAR",
corroborando a ausência de comando normativo do dispositivo legal supracitado.
Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea c do
permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos
arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
, não conheço do recurso especial.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Com efeito, é entendimento pacífico desta Corte que o recurso especial possui
fundamentação vinculada, não sendo o instrumento processual destinado a examinar
possível afronta à norma constitucional. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489 E
1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
o, XXXV, DA
ART. 5
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
REINTEGRA.
BENEFÍCIO
FISCAL.
o, I, DO CTN. BENS MANUFATURADOS.
LEI N. 12.546/2011. ART. 3
Documento eletrônico VDA52405471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/11/2025 20:24:59
Código de Controle do Documento: 42e34460-dfd1-4ede-a51e-3ae75db9e303

REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO N. 7.633/2011. LEGITIMIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
ART. 1.021,
DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II - É entendimento pacífico desta Corte que o recurso especial possui
fundamentação vinculada, não se constituindo em instrumento processual
destinado a examinar possível ofensa à norma Constitucional.
III - A estipulação de percentuais variáveis de ressarcimento para fins do
REINTEGRA, segundo a delegação prevista na lei autorizadora, não extrapola os
comandos legais, sendo, por conseguinte, incabível a pretensão do contribuinte
participar do regime fora dos parâmetros legalmente estabelecidos. Precedentes.
IV - Não há ilegalidade no Decreto n. 7.633/2011, que, ao regulamentar a
estabeleceu distinção de percentual de ressarcimento pelo
Lei n. 12.546/2011,
tipo de produto manufaturado, e não especificamente por setor econômico ou
atividade exercida. Precedentes.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.189.629/SP
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.

Outrossim, tem-se que o
-A, I, II e § 5o, da
estipula
art. 22
Lei n. 8.212/1991
que:

Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos
desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica
seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida
de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do
desta Lei, é de: (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
art. 22
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei
no 10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
[...]
Documento eletrônico VDA52405471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/11/2025 20:24:59
Código de Controle do Documento: 42e34460-dfd1-4ede-a51e-3ae75db9e303

§ 5o O disposto no inciso I do
o da Lei n. 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
art. 3
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR). (Incluído pela
.
Lei no 10.256/2001)

Nota-se que o
-A, I, II e § 5o, da
não contém
art. 22
Lei n. 8.212/1991
comando normativo capaz de sustentar a tese recursal no sentido de que é possível a
exclusão do ICMS, IPI, PIS e Cofins da base de cálculo do Funrural, SAT e Senar, e, com
isso, infirmar o juízo formulado pelo aresto recorrido.
Tanto o é que o acórdão integrativo aponta, à fl. 525, que, "inexistindo
hipótese legal de isenção ou exclusão da incidência, mantém-se a inclusão do ICMS, IPI,
", corroborando o
PIS e COFINS na base de cálculo do FUNRURAL, SAT e SENAR
argumento de inexistência de comando normativo do dispositivo legal supracitado.
Escorreita, pois, a aplicação do Enunciado n. 284/STF.
Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts.
1.029, parágrafo único, do CPC; e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52405471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/11/2025 20:24:59
Código de Controle do Documento: 42e34460-dfd1-4ede-a51e-3ae75db9e303

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.169.298 / PB
Número Registro: 2024/0340448-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08077917720224058200 8077917720224058200
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COSIBRA - SISAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROSENBLATT - PE021470
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI
E OUTROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COSIBRA - SISAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : PAULO ROSENBLATT - PE021470
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53163690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: 24b17f7c-c1ed-4363-b366-a424ba0c4250

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: 24b17f7c-c1ed-4363-b366-a424ba0c4250